Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-86.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, em combinação, um e outro do CPC/15.

Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso I, do CPC/15 – inconsistência - exteriorização

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, em combinação, um e outro do CPC/15.

Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso I, do CPC/15 – inconsistência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Apelação cível - ação indenizatória por danos morais e materiais - compra-e-venda de veículo usado - vício oculto - prazo decadencial para reclamação – 90 (noventa) dias contados da detecção da anormalidade, nos termos do artigo 26, §3o, da Lei no 8.078/90 - inexistência de prova acerca de reclamo junto à acionada, o que permeado pela venda da coisa a terceiro - demanda ajuizada ao depois do decurso do lapso legal – decadência - prejuízo moral não demonstrado - sentença preservada - recurso desprovido.